Tribunal: TJBA
Processo: 8089905-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089905-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DJAI DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que objetiva a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e indenização por danos morais decorrentes da suposta ausência de notificação prévia.

Questão em discussão.
Definir se a inscrição de informações no SCR sem comprovação de prévia notificação ao consumidor enseja a exclusão do registro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Razões de decidir.
O SCR constitui sistema administrado pelo Banco Central destinado ao registro de operações de crédito e ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras, possuindo efeitos restritivos semelhantes aos cadastros de proteção ao crédito. Nestas hipóteses, aplica-se a regra do art. 43, §2º, do CDC, impondo-se à instituição financeira a comprovação da notificação prévia ao consumidor. Ausente tal comprovação, o registro revela-se irregular, justificando sua exclusão. Todavia, constatada a existência de registros negativos preexistentes em nome da parte autora, conforme relatório do SCR juntado aos autos, não se configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a exclusão do registro relativo ao débito discutido no SCR. Tese de julgamento: a ausência de comprovação da notificação prévia autoriza a exclusão do registro no SCR, mas não enseja indenização por danos morais quando existentes anotações negativas preexistentes em nome do consumidor.

Legislação e Jurisprudência:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 86. STJ, REsp 1.626.547/RS; STJ, REsp 1.002.985/RS; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8089905-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO DJAI DA SILVA CARVALHO e como apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,